Tribunal: TJDFT
Processo: 0740335-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para reformar pronunciamento judicial que determinou a emenda à petição inicial, nos seguintes termos (ID 248012085 dos autos de origem): “Sabe-se que a cédula de crédito bancário não tem por requisito a assinatura de duas testemunhas para a formação de título extrajudicial, tal como estabelece o art. 28 da Lei 10.931/2004. Todavia, o mesmo não ocorre com o instrumento particular de confissão de dívida acostado no ID 241234205 o qual, nos termos do art. 784, III, do CPC, tem por pressuposto para a formação de título executivo a assinatura das testemunhas. Diante disso, faculto ao autor esclarecer se pretende executar nestes autos a cédula de crédito bancário acostada ao ID 247919597; ou se pretende vindicar o pagamento do convencionado no instrumento particular de confissão de dívida acostado no ID 241234205 e replicado no ID 247919601, hipótese em que deverá postular a conversão do feito em ação de conhecimento, conforme detalhado nas decisões de IDs 241266044 e 246853506. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” Contra a determinação de emenda à inicial foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados ao ID 248933209. Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em vista das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do cabimento do recurso interposto. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator